Tribunal: TJDFT
Processo: 0714086-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714086-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Tendo em vista a interposição de recurso contra a mesma decisão pela segunda parte requerida na ação de origem, ARENA BSB SPE S/A, AGI 0726263-27.2021.8.07.0000, bem como vislumbrando a possibilidade de julgamento conjunto, intime-se ARENA BSB SPE S/A, para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, na condição de terceira interessada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator